Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. LISTA PADRONIZADA DO SUS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA.
1. A ausência de padronização do medicamento pelo SUS não é motivo para a recusa do seu fornecimento.
2. Estando o medicamento registrado na ANVISA e havendo comprovação da sua necessidade, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e da incapacidade financeira do paciente, defere-se o seu fornecimento.
3. Negou-se provimento ao apelo.